Tribunal: TJDFT
Processo: 0729785-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMAM A SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença do ponto de vista procedimental (errorin procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (errorin judicando) e impugnar, especificamente, seus fundamentos.

2. Na hipótese, a sentença considerou “desnecessária a constatação de embriaguez para caracterizar a infração autônoma do artigo 165-A do CTB, já que a conduta ilícita se configura com a simples recusa à submissão ao etilômetro e o auto de infração foi lavrado na presença do condutor mediante abordagem pessoal, valendo como notificação da autuação”.

3. Não atende aos pressupostos do art. 42 da Lei 9.099/95, por não conter razões de fato e de direito aptas a infirmar os fundamentos da sentença, o recurso que afirma o não recebimento pela parte da notificação para apresentação de defesa prévia, discorre sobre a insuficiência da adesão ao SNE e lança dúvida sobre a eficácia etilômetro, no qual foi realizado o exame, muito embora o autor, de acordo com a petição inicial, tenha se recusado a se submeter ao teste de alcoolemia.

4. Recurso não conhecido. Relatório em separado.

5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa.